Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-10.2020.8.11.0059
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001999-10.2020.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIJAN DE SOUSA MARTINS - CPF: 013.261.641-63 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. IMPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a ordem para anular o ato administrativo que fixou jornada de trabalho superior a 24h semanais, determinando, ainda, o restabelecimento do limite máximo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é válida a imposição, por ato administrativo municipal, de jornada de trabalho superior a 24h semanais a servidor público ocupante do cargo de
Técnico em Radiologia
, à luz da legislação federal e da legislação municipal aplicável à categoria.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 7.394/1985, regulamentada pelo Decreto no 92.790/1986, estabelece jornada máxima semanal de 24 horas para Técnicos em Radiologia, em razão dos riscos envolvidos na atividade.

4. A legislação municipal adota expressamente o regime especial previsto na legislação federal, vedando a majoração da carga horária por ato administrativo unilateral.

5. A imposição de regime de 12x36 horas, sem respaldo legal, configura afronta ao princípio da legalidade, ensejando a nulidade do ato.

6. A comprovação nos autos de que o Impetrante foi submetido a jornada superior ao limite legal, sem amparo normativo e sem remuneração adicional, autoriza a concessão da segurança para restabelecimento do regime legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. É ilegal a imposição, por ato administrativo, de jornada semanal superior a 24h ao Técnico em Radiologia, cuja jornada especial encontra respaldo na legislação federal e municipal. 2. A afronta à jornada legal configura violação ao princípio da legalidade administrativa, autorizando o controle jurisdicional do ato
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 5o, LXIX, 37;

Lei no 7.394/1985, art. 14; Decreto no 92.790/1986, art. 30; LC/Confresa no 102/2015, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560900/DF, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 6.2.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Valdijan de Sousa Martins
em face de ato do
Prefeito do Município de Confresa
, que concedeu a ordem para anular o ato administrativo que fixou jornada de trabalho superior a 24 horas semanais, determinando, ainda, o restabelecimento do limite máximo.

Na inicial,
Valdijan de Sousa Martins
aduziu que é servidor público municipal, ocupante do cargo de
Técnico em Radiologia
, com jornada de trabalho de 24 horas semanais, nos termos do artigo 14 da Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985.

Asseverou que, a partir de 1o de setembro de 2020, passou a ser compelido a cumprir escala de 12 por 36 horas, resultando em jornadas superiores ao limite legal, com média semanal variando entre 36 e 48 horas, e carga mensal de até 180 horas.

Afirmou que o ato administrativo que instituiu a nova jornada de trabalho é ilegal, de modo que deve ser suspenso, garantido o cumprimento da jornada legal de 24 horas semanais, nos termos da Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985, e da Lei Complementar Municipal no 102, de 12 de fevereiro de 2015.

A pretensão é de que seja restabelecida a jornada de trabalho, observando-se o limite máximo de 24 horas semanais.

O
Município de Confresa
, ao apresentar informações, limitou-se a mencionar o cumprimento da liminar deferida, que determinou o restabelecimento da jornada de trabalho de 24 horas semanais, de modo que o prosseguimento do feito revela-se inócuo, diante da perda superveniente do objeto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 337042393), manifestou pela ratificação da sentença, sob o fundamento de que ficou comprovado que o Impetrante vinha sendo submetido a jornada superior a 24 horas semanais, sem respaldo legal, uma vez que a jornada especial da categoria possui previsão na legislação federal e municipal aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, é imperioso salientar que, embora o
Município de Confresa
, ora Impetrado, tenha restabelecido a jornada de trabalho em 24 horas semanais
(Id. 329833871) após o deferimento da liminar (Id. 329833862), tal circunstância não acarreta a perda do objeto do
mandamus
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a mera efetivação da liminar, por se tratar de medida provisória, não substitui a sentença de mérito com trânsito em julgado, tampouco implica, por si só, a perda do objeto.

[...]
A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
writ
, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1903949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.2.2022). [grifo nosso]

[...]
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
writ
, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no MS 24611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 23.10.2019). [grifo nosso]

No mesmo sentido, as Câmaras de Direito Público deste Tribunal já se manifestaram:

[...]
Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do mérito
. [...]. (TJ/MT, AC 1000586-91.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025). [grifo nosso]

[...]
O cumprimento da medida liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
mandamus
, permanecendo o interesse do Impetrante no julgamento do mérito
. (TJ/MT, AC 0001088-33.2014.8.11.0024, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.10.2021). [grifo nosso]

Ademais, faz-se necessária a confirmação da liminar mediante sentença de mérito, a fim de consolidar a tutela jurisdicional e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

Em consequência, passo ao exame do mérito.

Valdijan de Sousa Martins
impetrou mandado de segurança contra ato do
Prefeito do Município de Confresa
, visando à suspensão da exigência de cumprimento de jornada semanal superior a 24 horas, ao fundamento de que, na qualidade de
Técnico em Radiologia
,
faz jus à jornada reduzida prevista na Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985, cuja aplicação é reiterada por legislação municipal.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade da imposição, por ato administrativo, de jornada acima do limite legal ao servidor ocupante do referido cargo, com base na legislação federal que disciplina a profissão e da norma local que adota o regime especial previsto em lei federal.

A Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico em Radiologia
, estabelece em seu artigo 14:

Art. 14 – A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais (vetado).

Embora o dispositivo tenha sido vetado quanto à sua eficácia normativa, a matéria foi disciplinada pelo Decreto no 92.790, de 17 de junho de 1986, que regulamenta a referida lei, dispõe expressamente, em seu artigo 30:

Art. 30. A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este decreto será de vinte e quatro horas semanais.

A regulamentação da matéria por decreto, nos termos do artigo 84, VI, da Constituição Federal, confere validade ao dispositivo, sobretudo por sua natureza regulamentar, destinada a dar fiel execução à lei.

No âmbito local, a Lei Complementar Municipal no 102, de 12 de fevereiro de 2015, que trata da reestruturação do plano de cargos e carreiras dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, dispõe, em seu artigo 27:

Art. 27.
A jornada de trabalho dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde será de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada especial de trabalho, fixada por lei federal que regulamente a profissão no âmbito nacional
. [...].

Logo, o próprio diploma normativo municipal reconhece e acolhe a prevalência do regime jurídico especial estabelecido por legislação federal, como ocorre no caso da categoria dos
Técnicos em Radiologia
, cuja jornada máxima é de 24 horas semanais.

Não se pode, portanto, admitir que o Município de Confresa detenha competência para afastar, por meio de ato administrativo unilateral e desprovido de amparo legal, o regime jurídico nacional da profissão, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa.

Conforme consta nos autos (Id. 329833388), o Impetrante vem cumprindo jornada superior à prevista em lei, sendo submetido ao regime de 12 por 36 horas, o que resulta em média semanal superior a 36 horas, em evidente desconformidade com a legislação federal e o decreto regulamentador.

A Administração Pública está sujeita aos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica, sendo-lhe vedado impor condições laborais não previstas em lei, sobretudo quando tais condições implicam maior exposição a riscos à saúde e violam limitação legal específica da jornada profissional.

Ausente demonstração, por parte do Município, da existência de norma legal superveniente que tenha alterado o regime jurídico da categoria, bem como de qualquer situação excepcional que justificasse a ampliação da jornada, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado.

Cumpre destacar que o reconhecimento do direito à jornada semanal de 24 horas não obsta o exercício de horas extraordinárias pelo servidor, desde que de forma excepcional, voluntária, devidamente registrada e com a correspondente remuneração adicional, observadas as limitações legais.

No presente caso, não se discute a eventual realização esporádica de horas extras, mas sim a imposição sistemática e generalizada de carga horária superior à legal, adotada como regra, sem respaldo normativo e sem o devido pagamento adicional, em afronta ao regime jurídico da profissão.

De resultado,
é direito líquido e certo do Impetrante à observância da jornada especial de 24 horas semanais
, conforme assegurado pela Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985 e pelo Decreto no 92.790, de 17 de junho de 1986. A exigência de carga horária superior, sem respaldo legal, contraria o regime jurídico da profissão e os princípios da legalidade e da proteção à saúde, devendo ser assegurado ao servidor o exercício das funções dentro do limite legal, sem prejuízo funcional ou ônus à Administração.

Ademais, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026